Tribunal: TJMT
Processo: 1031049-38.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031049-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAXIMIANA VIEIRA SANTANA - CPF: 815.219.101-97 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1031049-38.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Maximiana Vieira Santana.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM DATA POSTERIOR AO SINISTRO – DOCUMENTOS MÉDICOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas, restando suficientemente comprovado o nexo causal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1031049-38.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Maximiana Vieira Santana.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da r. sentença proferida MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, que lhe move Maximiana Vieira Santana, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a recorrente ao pagamento no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente à indenização do seguro obrigatório prevista no artigo 3o, inciso II, da Lei n 6.194/74, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do §8o, do art. 85, do CPC.

Inconformada, insurge-se a seguradora pugnado pela reforma da sentença diante da ausência de nexo de causalidade entre o fato alegado e o dano sofrido. Sustenta que não há nos autos documentos hábeis a comprovar o liame de causalidade entre o dano noticiado e o sinistro supostamente ocorrido em 11.02.2020, resultando na ausência de cobertura pelo Seguro DPVAT e consequente improcedência da ação. Afirma que o boletim de ocorrência alocado nos autos é apenas uma comunicação unilateral do suposto acidente à autoridade policial e que foi lavrado em data posterior ao fato noticiado, o que não lhe confere força probante. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id.

146883105), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1031049-38.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Maximiana Vieira Santana.

VOTO

Infere-se dos autos que
Maximiana Vieira Santana
manejou ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 11 de fevereiro de 2020.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a recorrente ao pagamento no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente à indenização do seguro obrigatório prevista no artigo 3o, inciso II, da Lei n 6.194/74, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do §8o, do art. 85, do CPC (id. 146885149).

Inconformada, a Seguradora recorre alegando, em suma, a ausência de nexo de causalidade entre o fato alegado e o dano sofrido. Sustenta que não há nos autos documentos hábeis a comprovar o liame de causalidade entre o dano noticiado e o sinistro supostamente ocorrido em 11.02.2020, resultando na ausência de cobertura pelo Seguro DPVAT.

Afirma que o boletim de ocorrência é apenas uma comunicação unilateral do acidente à autoridade policial e que foi lavrado em data posterior ao fato noticiado, o que não lhe confere força probante. Além disso, afirma que no boletim de ocorrência relata que, ao descer do carro, colidiu com uma bicicleta, enquanto que no prontuário médico, alega que foi atropelada por motocicleta.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a essa Câmara, não sendo de difícil elucidação.

A Lei no 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora juntou o boletim de ocorrência (id. 146885116) e o prontuário de primeiro atendimento médico (id. 146885117), sendo que neste segundo, consta que o acidente envolveu atropelamento por motocicleta, resultando em trauma de braço e coxo femural direito.

Ademais, é possível observar do documento assinado pelo médico Wilson Benedito Pereira (CRM/MT 2356) relata que: “
acompanhante refere que a paciente foi atropelada por motocicleta hoje. Dor no quadril direito, deformidade MID. CD-RX Fratura transtrocanteriana, Fêmur D, Tração cutânea MID com 4kg, internação”
(id. 146885117).

Não obstante, o laudo pericial realizado pelo médico perito do juízo, Dr. Reinaldo Prestes Neto (id. 146885142) concluiu pela existência de nexo causal entre a lesão apresentada pela autora e o acidente noticiado, veja:

“
A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez permanente é assim distribuída:

- Membro inferior direito (70%) – lesão média 50%.
” (id. 146885142).

Assim, o boletim de ocorrência e os documentos médicos foram suficientes para comprovar que a autora foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 11.02.2020, sofrendo as lesões descritas no laudo e que foi devidamente quantificado pelo perito oficial.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO DEPOIS DO SINISTRO – IRRELEVÂNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO E HISTÓRICO CLÍNICO COM INDICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE – DANO MORAL INEXISTENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.
(...).”
(RAC n. 1044536-12.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 - negritei).

Ademais, em relação ao registro tardio da ocorrência, como o caso dos autos, em se tratando de comunicação unilateral à autoridade policial, se mostra prescindível a juntada de boletim de ocorrência quando por outros elementos se puder comprovar os fatos contidos na inicial.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – DOCUMENTO EMITIDO PELO SAMU – FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO - NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO - ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §11, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial é dispensável.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.
”

(RAC n. 0033340-67.2016.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Rela Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 04.09.2018).

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Assim, tenho que o douto magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à autora, veja:

“Com a petição inicial foram juntados o boletim de ocorrência (ID. 34761742) e o prontuário médico (ID. 34761743), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial (ID. 87632927), concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a lesão apresentada pelo Requerente.

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei no 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente.

Assim, se nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão
.
” (Id. 146885149 - destaquei).

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida.

Por fim, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022